Tribunal: TJMT
Processo: 1046426-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046426-10.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que reconheceu o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, afastando a eficácia de termos de quitação genéricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material, especialmente quanto (i) à extensão temporal dos termos de quitação apresentados; (
ii
) à alegação de decisão extra petita; e (
iii
) à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 diante da existência de contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
A imprecisão quanto à data constante do termo de quitação não configura erro material relevante, pois não altera a
ratio

decidendi
do acórdão.

5.
O fundamento determinante do julgado reside na natureza genérica dos termos de quitação, insuficientes para comprovar a quitação de verba diversa daquela pleiteada na ação.

6.
Os termos de quitação referem-se às parcelas ordinárias já adimplidas, não abrangendo a remuneração decorrente da frustração da expectativa de êxito causada pela rescisão unilateral.

7.
A rescisão imotivada do contrato pelo cliente impede o implemento da condição remuneratória e gera o direito ao arbitramento proporcional de honorários, sob pena de enriquecimento sem causa.

8.
Não há decisão extra petita, pois o arbitramento decorre diretamente do pedido inicial e da análise do trabalho efetivamente prestado.

9.
A aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 decorre da ausência de cláusula contratual válida e eficaz para disciplinar a hipótese de rescisão unilateral, sendo legítima a intervenção judicial.

10.
Cláusulas contratuais que impliquem renúncia integral à remuneração do advogado em caso de revogação afrontam a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

11.
As alegações de nulidade, ausência de proveito econômico e erro na sucumbência configuram mero inconformismo, insuscetível de apreciação em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Termos de quitação genéricos não afastam o direito ao arbitramento de honorários decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

3. A revogação imotivada do mandato pelo cliente gera o direito à remuneração proporcional do advogado, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 é cabível quando inexistente cláusula contratual válida para disciplinar a hipótese de rescisão.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do v. acórdão (ID. 351619864) proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade,
N
egou
P
rovimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O acórdão embargado fundamentou-se, em síntese, na jurisprudência pacífica que reconhece o direito ao arbitramento de honorários quando há rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad
exitum
, considerando que os termos de quitação apresentados pelo banco eram genéricos e insuficientes para comprovar a quitação da obrigação, mencionando que a prova se limitava ao período até 31/12/2015.

Em suas razões (ID 354405350), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado. Aponta, primordialmente, erro de premissa fática e omissão, ao argumento de que o acórdão desconsiderou o Termo de Quitação datado de 10/03/2020, que conferiria quitação ampla até 31/12/2019, e não apenas até 2015 como constou no aresto.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da natureza híbrida do contrato, que previa remuneração por fases, e sobre a ausência de proveito econômico (condição suspensiva não implementada), o que, em sua visão, afastaria o direito ao arbitramento.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, para que sejam sanados os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que entende violados.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 355500369), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, ao argumento de que se trata de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, defendendo que a natureza genérica dos termos de quitação é o fundamento central e que estes não abrangem a hipótese de rescisão unilateral imotivada, estando o acórdão alinhado à jurisprudência pacífica do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos, pois tempestivos e em conformidade com o art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

A
questão submetida a este Colegiado
,
cinge-se em verificar se o acórdão embargado (ID 351619864) padece dos vícios de omissão, contradição ou erro material, conforme apontado pelo embargante, ou se, em verdade, o recurso traduz mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

Analisando as razões do embargante, verific
a-se
que, a despeito do esforço argumentativo, não há vícios a serem sanados.

O ponto central da irresignação do Banco Bradesco reside na alegação de que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao consignar que

"o termo de quitação
apresentado pelo banco
limita-se
ao período até 31/12/2015"
, quando, na realidade, há nos autos documento de quitação abrangendo o período até 31/12/2019 (ID 320169384).

Embora a data mencionada no acórdão não corresponda à totalidade dos documentos juntados, tal imprecisão não configura erro material ou omissão capaz de alterar a substância do julgado.

A

ratio

decidendi

do acórdão, ou seja, o seu fundamento determinante, não foi o limite temporal da quitação, mas sim a sua

natureza genérica

e a sua

ineficácia

para afastar o direito ao arbitramento de honorários decorrente da rescisão unilateral do contrato.

É incontroverso que o contrato de prestação de serviços
jurídicos
possuía uma estrutura de remuneração híbrida: previa pagamentos por atos processuais e fases cumpridas (Cláusulas 6.7, 6.9, 6.12, etc.), que eram objeto de acerto periódico, culminando na emissão dos termos de quitação anuais previstos na Cláusula 6.22. Além disso, havia a previsão de uma remuneração vinculada ao êxito, denominada "Recuperação Final" (Cláusula 6.9, Hipótese 4).

A controvérsia jurídica que fundamenta a
presente
ação de arbitramento não é a cobrança de valores referentes às fases processuais já quitadas, mas sim a reparação pela

frustração da legítima expectativa de auferir a remuneração de êxito
, frustração esta causada diretamente pela rescisão unilateral e imotivada do contrato por parte do Banco.

Nesse contexto, a quitação outorgada anualmente, conforme Cláusula 6.22, refere-se aos serviços ordinários prestados e devidamente remunerados até aquele momento.

O voto condutor foi claro ao fundamentar que, independentemente do período abrangido, o termo de quitação apresentado não possuía a especificidade necessária para comprovar a quitação da verba ora pleiteada, que não se confunde com os honorários de etapas concluídas, mas sim com a justa compensação pelo trabalho realizado em processos cuja expectativa de êxito foi frustrada pela própria conduta do contratante. Constou expressamente no acórdão:
“
A alegação de quitação total dos honorários exige prova específica e individualizada, sendo insuficiente termo genérico ou que não
discrimine valores, períodos e processos abrangidos.(...)mesmo diante de rescisão unilateral, subsiste o direito aos honorários proporcionais, não podendo ser afastado por termo genérico de quitação.

Interpretar que tal quitação se estenderia a uma renúncia prévia e futura ao direito de ser compensado por uma rescisão abrupta, que ainda não havia ocorrido, seria violar a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o próprio escopo do instituto da quitação (art. 320 do CC), que se opera sobre dívida existente e especificada.

O direito ao arbitramento nasce com o ato ilícito contratual da rescisão imotivada que impede o implemento da condição de êxito; não é uma verba contratual ordinária, mas sim uma verba de natureza indenizatória substitutiva.

Portanto,
reforça-se
:
os termos de quitação anuais são válidos e eficazes para extinguir as obrigações relativas aos serviços por fases neles compreendidos e já remunerados, mas são ineficazes para afastar o direito ao arbitramento de honorários proporcionais decorrentes da rescisão unilateral que obstou a percepção da verba de êxito
. A verba arbitrada judicialmente não se confunde com as parcelas já pagas.

E
xplicit
a-se novamente
o fundamento pelo qual os termos de quitação não impedem a procedência da ação.

O acórdão foi claro ao assentar que a ação de arbitramento é a via adequada e que o direito à remuneração proporcional independe da efetiva recuperação do crédito, pois o que se indeniza é o trabalho despendido e a perda da chance, causada pela própria parte contratante, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Tentar reabrir essa discussão extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Insist
e
ainda o Embargante na alegação de omissão quanto a
arguição de
decisão
extra petita
, todavia,
o acórdão embargado examinou expressamente a questão, consignando que o
decisum
está em conformidade com o pedido inicial, que postulou o arbitramento de honorários pelo trabalho realizado nos processos judiciais, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Conforme destacado no acórdão, a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em decorrência de rescisão unilateral de contrato de prestação de
serviços tem como fundamento jurídico a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e o direito à justa remuneração pelo trabalho prestado (art. 22 da Lei no 8.906/94).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando demonstrada a ocorrência de rompimento pelo cliente do contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, é cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.

Nesse sentido: “
revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023).

Portanto, ao analisar o trabalho desempenhado pelo causídico para aferir o
quantum
a ser fixado, o julgador não se afastou do pedido, mas aprofundou-se na questão posta em juízo para quantificar a remuneração devida em proporção aos serviços prestados.

No mais, o embargante
persiste
em apontar suposta contradição na aplicação de norma supletiva a contrato existente, afirmando que haveria afronta ao pacto celebrado entre as partes.

Conforme já assentado no acórdão embargado, a aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994) não decorreu da inexistência de contrato, mas da ausência de cláusula contratual válida e eficaz, a disciplinar a hipótese fática da rescisão unilateral e imotivada tratada nestes autos.

Isso porque, a Cláusula 17.6 do contrato de prestação de serviços jurídicos, ao prever o perecimento integral do direito do advogado em caso de revogação, revela-se ineficaz, por afrontar princípios de ordem pública que tutelam a dignidade da profissão e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante dessa lacuna específica, a lei impõe, de forma cogente, o arbitramento judicial como solução, afastando qualquer controvérsia, ao que predispõe o § 2o do art. 22 do Estatuto da OAB a assegurar a justa remuneração ao advogado.

Como se observa, o dispositivo consagra o direito subjetivo do advogado ao recebimento dos honorários, sejam eles convencionados, arbitrados ou de sucumbência, em razão da prestação de serviços, afastando qualquer interpretação que possa impedir o profissional a justa remuneração.

Desta forma, o contrato
sub judice
firmado entre as partes previa remuneração tanto pela atuação processual em fases sucessivas, quanto pela percepção de honorários sucumbenciais, mais especificamente quando a ação se trata de execução em recuperação judicial.

E ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado, expressamente, reconheceu que se tratava de contrato híbrido, composto tanto por parcelas fixas e periódicas, vinculadas a etapas processuais ou a volumetria de serviços, quanto por parcela de êxito, como ressaltado anteriormente, precipuamente vinculado ao recebimento de valor em casos de recuperação judicial.

N
ão há se falar, portanto, que houve confusão entre cláusula de êxito e remuneração híbrida.

Os honorários fixados judicialmente não decorrem de cláusula de êxito não implementada,
mas
de mera observância/imposição da lei, a justa remuneração do advogado, quando houver: “
a ruptura contratual imotivada, fato gerador novo e autônomo, que impediu a continuidade da prestação do serviço e a realização plena da condição estipulada”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10150861920228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Assim, c
omo bem salientado alhures, o arbitramento não se fundamenta em premissa fática equivocada, mas em interpretação jurídica construída a partir da leitura sistemática do contrato, das provas documentais acostadas e da disciplina normativa aplicável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo reiterado, em contratos de mandato advocatício, reconhece que a rescisão unilateral pelo cliente, embora possível em razão de seu caráter potestativo, não pode operar em seu benefício quando inviabiliza o implemento da condição que favoreceria o advogado.

Por isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
“
a revogação injustificada da procuração configura obstáculo ilegítimo à ocorrência da condição suspensiva vinculada ao êxito, devendo ser reputada, para fins jurídicos, como implementada, autorizando o arbitramento proporcional de honorários
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

Nesse sentido, reafirma-se o entendimento de que, ao revogar unilateralmente o mandato, o próprio embargante impediu o implemento da condição suspensiva que também remuneraria o causídico embargado. Dessa forma, nasce para o prejudicado o direito de buscar a intervenção jurisdicional do Estado para o cumprimento da lei, visando ao arbitramento dos honorários e à justa remuneração.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a destituição do advogado durante o processo não exonera o contratante da obrigação de remunerar o labor efetivamente prestado.

A revogação injustificada do mandato gera, por força de lei e entendimento jurisprudencial, o dever de indenizar pelo trabalho já desempenhado, sob pena de se legitimar o enriquecimento sem causa do cliente.

Neste aspecto, tanto a doutrina como a jurisprudência convergem no sentido de que cláusulas que conduzam ao perecimento absoluto da remuneração do advogado em razão de revogação antecipada afrontam a boa-fé objetiva, os deveres anexos de lealdade contratual e a própria natureza sinalagmática da avença.

Assim,
a decisão embargada, ao aplicar corretamente o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, apenas cumpriu com a determinação legal ao caso, suprindo a lacuna normativa deixada pela cláusula contratual ineficaz, observando a devida boa-
fé objetiva, a vedação ao enriquecimento sem causa e a proteção ao exercício profissional da advocacia
.

As demais teses do embargante
de
nulidade por ausência de proveito econômico e erro na distribuição da sucumbência não configuram vícios sanáveis pela via dos
aclaratórios
, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, d
eixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por ora, por entender que o
s
recurso
s
, embora
inadequados
, não se reveste
m
de manifesto intuito protelatório, mas sim de exercício do direito de defesa, advertindo, contudo, que a reiteração injustificada poderá ensejar a penalidade
do referido artigo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026